Tribunal: TJMT
Processo: 1017249-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017249-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Planos de Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (AGRAVANTE), D. O. M. - CPF: 080.495.391-05 (AGRAVADO), GIOVANA KASSIA ORTOLAN MULLER - CPF: 846.096.051-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIOVANA KASSIA ORTOLAN MULLER - CPF: 846.096.051-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017249-03.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A

AGRAVADO: D. O. M. representado por sua genitora GIOVANA KASSIA ORTOLAN MULLER

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL NO MODELO ABA -

RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DA ANS - LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE CONSULTAS/SESSÕES -

DESVANTAGEM EXAGERADA – COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA - ABUSO CONFIGURADO - PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC/2015 MULTA – CARÁTER COERCITIVO - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO – TUTELA DEFERIDA E MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

“
Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente
.” (REsp 1642255/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)

A multa tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação sob pena de o valor fixado sofrer posterior alteração caso se revele insuficiente ou excessivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017249-03.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A

AGRAVADO: D. O. M. representado por sua genitora GIOVANA KASSIA ORTOLAN MULLER

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1017249-03.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu em parte a tutela de urgência e determinou
que a requerida autorize, custeie e disponibilize em favor da parte autora, o tratamento multidisciplinar do autor com profissionais especialistas na terapia comportamental – ABA, incluindo fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga, conforme indicado pela médica assistente, vedando-se a limitação quantitativa de sessões e independentemente de pagamento adicional pelo autor
. Estabeleceu também que
deverá o autor ABATER, da parcela vincenda/mensal, os valores já pagos aos referidos profissionais especialistas, no total de R$ 2.039,14 (Dois mil, trezentos e trinta e nove reais e catorze centavos), e realizar o pagamento da diferença via depósito judicial, juntando cópia dos comprovantes e notas fiscais,
além de fixar multa de R$500,00 para o caso de descumprimento.

A agravante alega não estarem demonstrados os requisitos ensejadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), uma vez que ausente a probabilidade do direito pois não tem responsabilidade legal nem contratual de arcar com esses custos ante a inexistência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde.

Diz que, quanto ao método ABA, os
tratamentos terapêuticos e de fonoaudiologia,

possuem cobertura contratual, na sua forma convencional e, ainda, de acordo com a patologia, e não pela técnica utilizada, razão pela qual, não há o que se falar em prestação da cobertura, visto que essas são limitadas pelas cláusulas contratuais previamente fixadas.

E mais, mesmo que pactuados, não podem ser fornecidos/custeados de forma ilimitada, devedno ser observadas as Diretrizes de Utilização enunciadas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Salienta que essa relação impõe limitações expressas do número de sessões para consultas de psicologia/terapia ocupacional, psicoterapia e fonoaudiologia, e que o agravado tinha conhecimento disso.

Acrescenta que não há perigo de dano irreparável porque nenhum dos relatórios médicos acostados nos autos aponta o caráter de urgência/emergência do caso, de modo que inexiste risco para o agravado.

Insurge-se contra a multa aplicada, e argui que não foi estipulado prazo para o cumprimento da obrigação.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Efeito suspensivo indeferido (id. 24506972).

Contraminuta no id. 28126950.

Parecer do Ministério Público pelo provimento (id. 34068984).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017249-03.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A

AGRAVADO: D. O. M. representado por sua genitora GIOVANA KASSIA ORTOLAN MULLER

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência e determinou que ela custeie o tratamento multidisciplinar do autor com profissionais especialistas em terapia comportamental – ABA, incluindo fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, conforme indicado pela médica assistente, e vedou a restrição do número de sessões/consultas.

O agravado tem três anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Expectro Autista (CID F 84.0) e, em decorrência desse quadro, apresenta atraso na interação sócia, no aprendizado e dificuldade na linguagem expressiva e compreensiva (id. 28126953), sendo necessário acompanhamento multifuncional de início precoce.

Para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não
limitar o tipo de tratamento, pois cabe ao profissional da medicina
que assiste o paciente prescrevê-lo. Tampouco podem se amparar em dados pesquisados em sites na internet. Se o médico responsável optou pelo método ABA, com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, é o que deverá ser custeado pela agravante. E mais, a sua avaliação prevalece sobre outras opiniões, principalmente quando o quadro clínico é reconhecidamente grave.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. IPAM.
PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL ABA OU DENVER. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL
PARA O MATERIAL ESPECIAL. DESCABIMENTO.
TRATAMENTO MELHOR INDICADO PELO MÉDICO QUE ASSISTE O DEMANDANTE E CONSIDERA SUAS PECULIARIDADES.
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE PREENCHIDOS, CASO CONCRETO. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA. I) O art. 300 do novo CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II) A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPAM não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Até porque, o caso concreto enquadra-se em uma das hipóteses previstas no art. 19 da LCM no 298/2007, que determina que o tratamento dos beneficiários atingidos por alienação mental será suportado integralmente pelo IPAM-SAÚDE. III)
A indicação do tratamento postulado pelo demandante foi prescrito pela médica pediatra que acompanha o autor, atualmente com 6 anos de idade. Já me posicionei em diversos feitos que é o médico de confiança do paciente que tem reais condições de indicar o melhor tratamento e de prescrever a medicação mais adequada.
AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 70081994998, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 26-09-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO AVASTIN® – ALEGADA PREVISÃO EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE CONCEITUAÇÃO DO QUE SERIA “TRATAMENTO EXPERIMENTAL” – CONVENIÊNCIA DO TRATAMENTO – AFERIÇÃO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL – EFICIÊNCIA DO MEDICAMENTO JÁ CONSTATADA PELA COMUNIDADE MÉDICA PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER DE CÓLON – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO ANTE O RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – INCONVENIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. [...].
O médico especialista é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do medicamento adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, não sendo prudente o provimento judicial contrário a essa prescrição, sem suporte científico
.[...] (N.U 0022864-38.2014.8.11.0041, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014)

Ademais, o fato de não constarem no rol da ANS não legitima a recusa, pois o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas só garantidora de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.

Para ilustrar:

Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Negativa de cobertura de cirurgia e materiais cirúrgicos.
Alegação de que o procedimento não possui cobertura contratual e não consta no rol dos procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS. Inadmissibilidade. Rol que prevê somente a cobertura mínima obrigatória
. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando da paciente a possibilidade do tratamento necessitado. Súmula 102 do TJ/SP. Material cirúrgico que deve ser escolhido pelo médico e não pela operadora de saúde. Valor dos honorários sucumbenciais mantido, sendo determinada a sua correção. Recurso da autora parcialmente provido e negado provimento ao recurso da ré.
(TJ-SP - APL: 02031317320128260100 SP 0203131-73.2012.8.26.0100, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 25/03/2014, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2014)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. CONTRATO. EXCLUSÃO EXPRESSA DA COBERTURA. INEXISTÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
O rol de procedimentos da ANS, utilizado como referência pelas operadoras de planos de saúde, dispõe apenas sobre os procedimentos mínimos e básicos que devem ser obrigatoriamente cobertos, mas não exclui a possibilidade da cobertura de outros. Se da cláusula restritiva da cobertura constante do contrato de prestação de serviços não se infere, taxativa e peremptoriamente, a exclusão de procedimentos não listados nos regulamentos administrativos da ANS, impõe-se a interpretação mais favorável ao consumidor-aderente
(artigo 47 do CDC) para concluir que o procedimento pretendido, embora não regulamentado, está encampado pela cobertura contratual. (...).
(TJ-MG - AC: 10024100996941002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 13/03/2014, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2014)

Cabe ainda salientar que, quanto à limitação do número de sessões/consultas, deve ser considerado que o Rol da ANS apresenta meramente a cobertura obrigatória mínima a ser custeada plenamente pela operadora do plano de saúde, de maneira que se mostra abusiva a interrupção abrupta do tratamento sob esse fundamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO PRIVADO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
MENOR IMPÚBERE PORTADOR DE PATOLOGIA NEUROLÓGICA CRÔNICA. LIMITAÇÃO DE 12 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL POR ANO DE CONTRATO. DESVANTAGEM EXAGERADA. CONFIGURADA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXIGÊNCIA MÍNIMA DE CONSULTAS. EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
COPARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA ESTÁVEL, ÍNTEGRA E COERENTE. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA.

1. Ação ajuizada em 24/08/12. Recurso especial interposto em 23/05/16 e concluso ao gabinete em 18/10/16. Julgamento: CPC/15.

2. Causa de pedir da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual fundada na negativa de cobertura de terapia ocupacional eletiva como tratamento de paralisia cerebral com epilepsia, baseado em prescrição médica.

2. O propósito recursal consiste em definir se é abusiva cláusula de contrato de plano de saúde que estabelece limite anual para cobertura de sessões de terapia ocupacional.

3. A Lei 9.656/98 dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde e estabelece as exigências mínimas de oferta aos consumidores (art. 12), as exceções (art. 10) e as hipóteses obrigatórias de cobertura do atendimento (art. 35-C), tudo com a expressa participação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na regulação da saúde suplementar brasileira (art. 10, §4o).

4.
Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente.

5. Utilização da coparticipação para as consultas excedentes, como forma de evitar o desequilíbrio financeiro, entre prestações e contraprestações. Valoriza-se, a um só tempo, a continuidade do saudável e consciente tratamento do paciente enfermo sem impor à operadora o ônus irrestrito de seu financiamento, utilizando-se a prudência como fator moderador de utilização dos serviços privados de atenção à saúde.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1642255/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)

Dessa maneira, ao menos em cognição sumária, está caracterizada
a probabilidade do direito
.

Já o perigo de dano
está presente uma vez que a demora no atendimento pleiteado comprometerá o sucesso do tratamento e, como registrado no laudo médico, “
atrasar o início do acompanhamento multiprofissional pode prejudicar o desenvolvimento da criança, o que pode gerar sequelas em seu desenvolvimento”
(id. 28126953). Portanto, necessário o acompanhamento contínuo e de longo prazo.

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e provas, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. E,
não se vislumbra dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão porque, se o agravado sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados e o juiz pode a qualquer tempo reavaliar o caso, com base em novo conjunto probatório. No entanto, essa expectativa, que é legítima, de forma alguma pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

No que tange à
multa aplicada, é meio d
e coerção ao cumprimento de decisão judicial e pode ser modificada por critério e arbítrio do magistrado, sempre que constatar insuficiência ou abuso.

Aqui especificamente ela nem sequer foi aplicada, tampouco foi delimitado o montante devido para que a agravante sustente que a ausência de restrição temporal possa ultrapassar o proveito econômico pretendido pelo agravado e mostrar-se exorbitante. À vista disso, o
quantum
fixado não comporta alteração, pois está adequado à sua finalidade e, mesmo não definido período para cumprimento da medida liminar, é evidente que o deve ser com urgência, como ressaltado pela médica que acompanha o agravado, cujo estado de saúde é grave.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. (...) 1
.
A fixação de astreintes tem por objetivo desestimular a inércia injustificada do sujeito e tem lugar sempre que o magistrado entender que há recalcitrância em cumprir determinação judicial.
(...)
4. Recurso não provido. (AGI no. 20150020253007, 2a Turma Cível, TJ/DF, Rel. Mario-Zam Belmiro, julgado em 17/02/2016, DJe de 25/02/2016) (sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO (...) TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALDIADE - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A
astreinte tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Não o fazendo, o valor fixado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.
(Agravo de Instrumento no. 38280/2016, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 11/05/2016) (sem destaques no original).

Posto isso, tem-se, ao menos em análise não exauriente, que foram preenchidas as condições autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020